Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. SUSTAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. FATO NEGATIVO. AGRAVADAS. MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. VERDADE. ESCLARECIMENTO. PREJUÍZO. caução. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência, ainda ao tempo do CPC/73, admitia a concessão de liminar em ação cautelar de sustação de protesto, quando o fundamento era a inexistência de relação jurídica, até porque a prova do fato negativo seria impossível (prova diabólica).
2. A situação em apreço não é diversa, uma vez que a autora, na qualidade de distribuidora de alimentos, afirma que inexistiria relação jurídica com a suplicada, quem seria sua cliente e não o inverso. Ademais, não houve manifestação das agravadas nesta instância recursal, de forma que restou inviabilizado o contraditório que o caso requer.
3. Considerando o tempo necessário para o esclarecimento da verdade e se, eventualmente, ao final reste acolhida a pretensão inicial, a parte suplicante terá suportado prejuízo, o que justifica o deferimento do pleito ora pretendido sem a prestação de caução.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.